Tribunal: CARF
Processo: 11080.723003/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723003/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.344 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
PEDRO EINSTEIN DOS SANTOS ANCELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado, foi lavrado Auto de Infração, às fls. 02/05 e
11/14, exigindo o recolhimento do imposto de renda pessoa física de R$ 11.000,00,
juros de mora de R$ 3.708,10 (calculados até 30/07/2010) e multa proporcional
de R$ 8.250,00, totalizando o crédito tributário no valor de R$ 22.958,10. No
lançamento, foi apurada omissão de rendimentos de R$ 40.000,00 no ano calendário
2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723003/2010-79
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723003/2010-79

O Relatório de Ação Fiscal, às fls. 06/10, informa que o sujeito passivo é Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil e foi intimado pela Justiça Federal – 3a Vara
Federal e Juizado Especial Federal Criminal de Santa Maria a prestar
esclarecimentos sobre valores que recebeu da empresa RIO DEL SUR AUDITORIA E
CONSULTORIA LTDA em 2006. Em resposta, o fiscalizado explicou que:
- Em 2005, ele e sua filha ELIANA KARSTEN ANCELES foram convidados,
sem qualquer formalidade, pela FATEC – Fundação de Apoio à Tecnologia e
Ciência, vinculada à Universidade Federal de Santa Maria, a construir o modelo
jurídico, contábil e tributário da interpretação do Inciso IV e Parágrafo Único do
Artigo 6o da Lei no 9.998/2000, para o correto acompanhamento e controle da
Contribuição ao FUST – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações;
- Em 2006, ele recebeu da empresa RIO DEL SUR adiantamento de R$ 40.000,00
pela execução do trabalho;
- Em 2008, devolveu o valor recebido porque o trabalho de consultoria não teria se
concretizado.
A fiscalização concluiu tratar-se de omissão de rendimentos porque o contribuinte
declarou na sua DAA este valor de R$ 40.000,00 como “Dívidas e Ônus Reais” e não
como “Rendimentos Tributáveis”.
A fiscalização esclarece que quando do recebimento do valor referente à prestação
de serviço de consultoria, que viria ou não a se efetivar posteriormente, ocorreu
o fato gerador do imposto de renda, caracterizado pela disponibilidade econômica
decorrente do “adiantamento”. Refere que a situação se enquadra perfeitamente ao
disposto no art. 117, inciso II da Lei n° 5.172/1966, pois inicialmente não se tratava
de um valor a ser ressarcido, que veio a ocorrer somente em face da não concretização
do serviço.
Irresignado com o lançamento, o contribuinte interpôs impugnação, às fls. 46/76,
alegando que a autora do procedimento fiscal não comprovou de forma segura a
ocorrência do fato gerador do imposto de renda, pois a simples disponibilidade
financeira não é suficiente para se considerá-lo ocorrido.
Aduz que não há como vincular o adiantamento de R$ 40.000,00, recebido em 2006,
com os serviços que foram executados em 2005, pela Dra. ELIANA KARSTEN
ANCELES, o qual foi recebido, declarado e tributado.
Assevera que não há quaisquer fatos, atos ou indícios que justifiquem a ação
fiscal em computar como rendimentos omitidos o adiantamento recebido durante o ano
de 2006, porque não houve a execução do serviço. Alega que o ato ou negócio
jurídico evidenciado como adiantamento deve ser considerado sob condição suspensiva.
Argumenta que a contabilidade da empresa RIO DEL SUR mostra com perfeição
que o adiantamento do dinheiro realizado não foi tratado como débito na apuração do
Resultado do Exercício do período correspondente, o que poderia configurar uma
despesa de prestação de serviços. Ao contrário, foi levado a crédito e a débito
de contas patrimoniais (Banco pela saída, em contrapartida a outra conta
patrimonial pela formação do direito da empresa contratante).
Diz que no adiantamento o direito sobre o dinheiro recebido apenas se permuta
com uma obrigação no mesmo valor, que no presente caso constou na Declaração de
Ajuste Anual do IRPF do exercício de 2007 e 2008 do fiscalizado como Dívidas e Ônus
Reais.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723003/2010-79

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos de R$ 40.000,00 no ano calendário
2006.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A presente autuação diz respeito à falta de recolhimento de imposto de renda
devido sobre rendimentos de R$ 40.000,00 que o contribuinte recebeu da empresa RIO
DEL SUR no ano 2006 por serviços de consultoria.
O autuado alega basicamente que não teve rendimentos já que devolveu o valor
recebido quando se constatou que a execução do serviço não seria mais necessária. Diz
que o ato ou negócio jurídico evidenciado como adiantamento deve ser
considerado sob condição suspensiva e não resolutória.
Segundo o Código Civil, artigo 121, chama-se condição a cláusula acessória que
subordina a eficácia do negócio jurídico a um acontecimento futuro e incerto,
mediante limitação da vontade, imposta pelas partes que nele intervêm.
A incerteza há de ser objetiva, o que significa que a eventualidade poderá ou não
acontecer. Não há incerteza, e, portanto, não há condição, se a parte estiver em dúvida
sobre a ocorrência ou não de determinado fato.
No caso concreto, pairava, tão-somente, dúvida sobre a efetivação da prestação do
serviço, conforme indicado pelo contribuinte no próprio recibo do pagamento,
com cópia às fls. 36:
“Como trata­se de adiantamento para prestação de serviços de consultoria no
futuro (Projeto Anatel), em caso de não efetivar a prestação do serviço estarei
ressarcindo a empresa do valor adiantado...”
Aqui, não há incerteza se o fato poderá vir a concretizar-se ou não, e em um tempo
totalmente indeterminado; ou se o fato poderá vir a realizar­se ou não, mas dentro de um
tempo determinado e preciso.
Vê-se, pois, que a condição suspensiva pressupõe a existência de dois elementos:
evento futuro e, principalmente, incerto. Não sobressaindo, a toda clareza, o
elemento incerteza, não há como dizer que as partes contrataram sob condição
suspensiva.
O contrato de prestação de serviço, ainda que informal, pressupôs a certeza do negócio
jurídico e representa instrumento suficientemente válido para configurar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
A previsão de rescisão do contrato por falta da prestação do serviço configura
modalidade de ato jurídico sob condição resolutória, ou seja, modalidade em que a
eficácia do negócio jurídico não fica pendente da ocorrência do evento futuro.
Ela apenas extingue o direito já constituído anteriormente, em virtude da
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723003/2010-79

ocorrência de evento futuro previsto, ou seja, a falta de prestação do serviço
combinado.
Por força do artigo 117, II, do CTN, o negócio jurídico de prestação de serviço
reputa-se perfeito e acabado, para os efeitos fiscais, a partir da data da celebração entre
as partes.
Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei em
contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I ­ sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
Portanto, na hipótese de condição resolutória, considera-se perfeito e acabado o
negócio desde sua celebração.
Diante disso, há que se considerar que o interessado adquiriu a disponibilidade
jurídica dos R$ 40.000,00 em questão no momento da contratação em 2006,
em conformidade com a regra do art. 116, II do CTN, a seguir transcrita:
“Art. 116 ­ Salvo disposição de lei em contrário, considera­se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
II - tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.”
Assim, entendo que o negócio jurídico envolvendo a empresa RIO DEL SUR não
se subordinava à condição suspensiva e sim resolutória.
Cabe ressaltar ainda que o contribuinte apenas alega que devolveu os valores
recebidos porque os serviços não teriam sido prestados. Entretanto, não há nos
autos qualquer comprovação de que os serviços ou parte deles não tenham sido
prestados.
Igualmente, não há sequer comprovação da devolução do adiantamento recebido.
Dessa forma, não merece guarida a pretensão do impugnante, cabendo, então,
concluir-se que ele deixou de incluir como tributáveis na sua Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 2006 os rendimentos recebidos da empresa
RIO DEL SUR AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, no montante de R$
40.000,00.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.344 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723003/2010-79

Fl. 145
DF CARF MF
Original